Tribunal: TJDFT
Processo: 0002253-44.1990.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0002253-44.1990.8.07.0000 AGRAVANTE: FILI RC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por FILI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência (ID 33146997) que não conheceu do agravo manejado em desfavor de recurso extraordinário aviado contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura que negou seguimento ao primeiro agravo interno por ela interposto. Em suma, insiste no cabimento da via recursal movida e defende que o não conhecimento do agravo outrora interposto implica grave violação ao principio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Nesse cenário, pugna que “seja levado à mesa o presente Agravo Interno, dando pela sua ADMISSÃO E CONHECIMENTO, ao fim lhe DAR O PROVIMENTO, para dar seguimento ao Recurso Extraordinário, remetendo-o ao respectivo órgão colegiado do colendo Supremo Tribunal Federal para seu julgamento”. Contrarrazões ID 35288271. II – O agravo interno não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, como dito nas decisões de ID 32209667 e de ID 33146997, “Na esteira da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, contra decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral, admissível apenas agravo interno, no âmbito do próprio Tribunal a quo” (ARE 1320842 AgR, Relator ROSA WEBER, DJe 10/9/2021). E mais: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. REENQUADRAMENTO. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 20/11/2018. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1358841 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/4/2022). Por fim, visando estancar qualquer dúvida, válido esclarecer que o cumprimento ao regime disciplinador da sistemática foi devidamente observado com o julgamento do agravo interno manejado contra negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo Conselho da Magistratura, conforme se verifica do acórdão de ID 31522911, restando apenas pendente o processamento do agravo endereçado à Corte Superior de Justiça. III – Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, por ser manifestamente inadmissível. À Secretaria para que se dê o imediato cumprimento do disposto no despacho de ID 30010422 Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031